Tribunal: TJMT
Processo: 1002101-32.2023.8.11.0025
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002101-32.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARIA NEUZA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 779.098.441-15 (APELADO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), MARIA NEUZA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 779.098.441-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE MARIA NEUZA DE OLIVEIRA SILVA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÕES CÍVEIS. DESMATAMENTO ILEGAL. CONSTATAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. EXCLUSÃO DE CONDENAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
PRETENSÃO RECURSAL DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO IRRECUPERÁVEL. OBRIGAÇÃO DE RECUPERAR O DANO QUE PODE SER CONVERTIDA EM OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA CASO NÃO CUMPRIDA.

I.
Caso em exame:

1.

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato e pela requerida na
ação civil pública ambiental
contra a sentença
que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para determinar a recomposição da área degradada e ao pagamento de indenização à título de dano moral coletivo.

II.
Questão em discussão:

2.

A controvérsia cinge-se sobre: (
i
) a responsabilidade civil da requerida na
ação civil pública ambiental
pelo dano ambiental causado e a necessidade de reparação; (
ii
) o cabimento da concessão da gratuidade de justiça; e (
iii
) a verificação da necessidade de condenação em danos materiais e dano moral ambiental diante da inexistência de prova quanto à irrecuperabilidade do dano.

III.
Razões de decidir:

3.

A responsabilidade civil ambiental é objetiva, nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei n. 6.938/1981, sendo irrelevante a existência de culpa para a imposição do dever de reparação.

4.

O dano ambiental foi devidamente constatado tanto por imagens de satélite quanto por vistoria
in loco
pelos agentes da Secretaria de Estado e Meio Ambiente (SEMA), que também verificaram o descumprimento da medida de embargo, com a continuidade da degradação ambiental que impediu a regeneração natural da área.

5.

O reconhecimento de dano moral coletivo exige demonstração de impacto grave e significativo à coletividade, o que não foi comprovado nos autos, sendo insuficiente o simples desmatamento ilícito sem repercussão social relevante.

6.

Quanto à gratuidade da justiça, a recorrente demonstrou hipossuficiência financeira, sendo devido o benefício.

7.

Em relação à apelação do Ministério Público, verificou-se que não há comprovação nos autos de que o dano ambiental causado pelo desmatamento seja irreversível. A jurisprudência é pacífica ao considerar que, em tais casos, a obrigação de recomposição da área degradada é suficiente, com conversão em indenização pecuniária apenas em caso de descumprimento.

IV.
Dispositivo e tese:

8.

Apelação interposta pela parte ré da
ação civil pública ambiental
, provida em parte. Apelação do Ministério Público não provida.

Tese de julgamento:
“
1. A responsabilidade civil ambiental é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa. 2. O dano ambiental comprovado enseja a obrigação de recuperação da área degradada. 3. A configuração de dano moral coletivo ambiental demanda prova de impacto grave e relevante à coletividade, não configurada no caso concreto. 4. A gratuidade de justiça deve ser concedida quando demonstrada a hipossuficiência financeira. 4.
Ausente a demonstração de que o dano ambiental não seja passível de recuperação, a condenação na obrigação de recompor o dano, com apresentação do Plano de Recuperação da Área Degradada em prazo fixado pelo juízo, mostra-se suficiente
, com conversão em indenização apenas em caso de descumprimento.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Lei n. 6.938/1981, art. 14, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, REsp 1071741/SP, Rel.
Min. Herman Benjamin, DJe 16/12/2010; STJ, AREsp 1410897/MS, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, DJe 12/02/2019.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e por
MARIA NEUZA DE OLIVEIRA SILVA
contra a sentença proferida nos autos da
ação civil pública ambiental
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para determinar a recomposição da área degradada mediante apresentação e execução, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), alternativamente, caso não comprovado a realização do PRADA, o pagamento do montante de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais) à título de dano ambiental material, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de dano moral coletivo.

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(Id. 247486247) em seu recurso de apelação assevera que o dano ambiental foi praticado de modo que a parte apelada se beneficiou economicamente da área degradada desde 2021, sendo imprescindível que se leve em conta o critério da vantagem econômica obtida com a conduta lesiva ao meio ambiente, razão pela qual a sentença deve ser reformada para impor a obrigação de indenizar pelo que foi auferido ilicitamente às custas da degradação.

Assegura que é preciso impor ao responsável pela degradação ambiental a obrigação do pagamento de indenização com o objetivo de desencorajar a prática de danos ambientais e estabelecer uma condenação pecuniária que obste comportamento semelhante pela parte apelada, tendo em vista que os desflorestamentos irregulares representam danos diretos à flora e danos diretos e indiretos à fauna, ao solo, aos cursos d’água e à paisagem.

Requer o provimento do recurso para que seja julgado procedente o pedido de indenização pelo dano material ambiental.

Contrarrazões de Maria Neuza de Oliveira Silva (Id. 247487153).

Por sua vez,
Maria Neuza de Oliveira Silva,
também interpôs recurso de apelação (Id. 247487150), a alegar que a constatação do desmate se deu tão somente de forma remota, sem a verificação pelos agentes ambientais
in loco
de quem seria o real possuidor da área descrita no auto de infração na ocasião do desmatamento noticiado ou a verificação da localização exata da área autuada.

Afiança que no ano da data dos fatos tanto a recorrente como alguns de seus vizinhos tiveram parte de suas áreas rurais atingidas pelo mesmo fogo naquela ocasião, este que veio de fora do imóvel, causando prejuízos à apelante. Logo, não há como a recorrente ser responsável pelo suposto desmatamento porque isso não ocorreu, não houve a prática de desmatamento, sendo que o dano ambiental se deu em decorrência da passagem de fogo em seu imóvel rural em 2021.

Afirma que inexiste nos autos qualquer prova do nexo de causalidade entre a conduta da apelante e o dano ambiental alegado, não cabendo ao caso a responsabilidade objetiva, de modo que não há que se falar na obrigação da recorrente em indenizar por dano moral coletivo ou dano material ambiental.

Acentua que necessário se faz a reforma da sentença para conferir à recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, visto que é evidente a sua hipossuficiência financeira, por trata-se de uma lavradora e não ter condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 262677263).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 263475789).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

I – Recurso de apelação interposto por
Maria Neuza de Oliveira Silva:

Trata-se de
ação civil pública ambiental
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a
Maria Neuza de Oliveira Silva
,
a qual objetiva a responsabilização pelo desmatamento a corte raso de 8,20 ha (oito hectares e vinte ares) de vegetação nativa em objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme descrito no auto de infração n. 220431451, lavrado pela Secretaria de Estado e Meio Ambiente (SEMA) em 16/05/2022, decorrente do relatório técnico n. 733/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022 (Inicial, Id. 247486206).

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para determinar a recomposição da área degradada mediante apresentação e execução, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), alternativamente, caso não comprovado a realização do PRADA, o pagamento do montante de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais) à título de dano ambiental material, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de dano moral coletivo.

No relatório técnico n. 733/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022, constam as seguintes informações:

[...] Dessa forma, após a realização dos procedimentos descritos, para o imóvel rural denominado “Sítio Sol Nascente”, registrado em campo pela diretoria de unidade concentrada (DUD Juína), localizado no Município de Juína,
de propriedade da Sra. Maria Neuza de Oliveira Silva, foi constatado 8,20 ha [oito hectares e vinte ares] de desmatamento a corte raso ilegal, ou seja, não autorizado pelo órgão ambiental competente, realizado entre 31/07/2020 e 18/07/2021
.

De acordo com a base cartográfica de referência oficial da SEMA, o dano constatado se encontra inserido no bioma Amazônia, em formação vegetal do tipo “floresta”, conforme RADAM Brasil.

Portanto, se trata de uma infração ambiental que ocorreu em área objeto de especial preservação
.

[...]

Sendo assim, considerando todo o exposto neste relatório técnico, procedeu-se com a lavratura dos seguintes documentos administrativos: auto de infração n. 220431451, termo de embargo n. 220441090 e notificação n. 220421129. [...]. (Id. 247486207 – fls. 6/10).

Assim, verifica-se do relatório técnico n. 733/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022, que a constatação do desmate a corte raso de 8,20 ha (oito hectares e vinte ares) de vegetação nativa, em objeto de especial preservação, decorreu do relatório técnico de monitoramento por satélite da área autuada (Id. 247486207 – fls. 11/12).

Ademais, constata-se que foi embargada toda atividade existente na área do dano, conforme a lavratura do termo de embargo/interdição n. 220441090 de 16/05/2022 (Id. 247486207 – fls. 5).

Também foi juntado o relatório técnico da Secretaria de Estado e Meio Ambiente (SEMA) n. 7619, de 26/01/2024, a qual os agentes ambientais procederam
in loco
na propriedade rural “
Sítio Sol Nascente
”, de propriedade de Maria Neuza Oliveira da Silva, e constataram que a cobertura vegetal nativa no local do embargo se encontra degradada com a remoção quase total do estrato arbóreo e com criação de gado bovino no interior da área embargada, de modo a ensejar a interrupção do processo de sucessão ecológica e recuperação ambiental:

[...] Constatações:
No dia 04 de dezembro de 2023 nos dirigimos ao imóvel supracitado [propriedade rural “
Sítio Sol Nascente
”]
para atendimento de demanda apresentada pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso/1a Vara de Juína, através do ofício n. 183/2023 (
processo judicial n. 1002101-32.2023.8.11.0025
) [...].

[...]

A cobertura vegetal nativa no local do embargo se encontra degradada, com remoção quase total do estrato arbóreo
: estrato inferior ocupado por gramíneas exóticas plantadas; algumas espécies herbáceas e arbustivas esparsas; espécies estrato inferior ocupado por gramíneas exóticas plantadas, algumas espécies herbáceas e arbustivas esparsas no estrato superior, sem formac1ão de dossel contínuo,
além de acesso de gado bovino no interior da área embargada, ensejando na interrupção do processo de sucessão ecológica.
[...].

[
...]

Nesse caso, a área indicada pelo processo judicial 1002101-32.2023.8.11.0025, corresponde a polígono de área embargada pela SEMA-MT, através do termo de embargo n. 220441090, vinculado ao auto de infração n. 220431451, processo administrativo n. 18616/2022, referente ao desmate em 08,1993 ha, em nome da Sra. Maria Neuza de Oliveira da Silva
.

Dando sequência ao relato, também pesquisamos a situação do imóvel rural quanto a regularização ambiental no SIMCAR.

Com relação a regularização ambiental através do Cadastro Ambiental Rural (CAR), verificou-se que o polígono de embargado não incide em peri1metro de imóvel rural declarado no CAR
.

[...]

Portanto, devido acesso de gado bovino no local do embargo, caracteriza-se ocorrência de descumprimento de embargo, ou seja, não houve o não cumprimento da medida administrativa cautelar aplicada anteriormente pela autoridade ambiental, devido à continuidade da atividade econômica (pastagem) ou por prosseguir com a degradação já iniciada.

Desse modo, configura-se a prática de infração administrativa por parte da Sra. Maria Neuza de Oliveira da Silva, conforme estabelecido no Decreto Federal n. 6.514/2008. [...]. (Id. 247486231).

O relatório fotográfico colacionado confirma a utilização da área embargada para criação de gado bovino (Id. 247486231 – fls. 4).

Conforme consta das informações do relatório técnico da Secretaria de Estado e Meio Ambiente (SEMA) n. 7619, de 26/01/2024, na
vistoria
in loco

verificou-se que o termo de embargo/interdição n. 220441090; não foi cumprido pela apelante, de modo que o dano ambiental foi perpetuado com a utilização da área embargada, bem como impediu a regeneração natural da área degradada em evidente desrespeito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
.

Portanto, a existência da ocorrência de dano ambiente é patente, a evidenciar o dever de sobrestar a atividade atentatória ao meio ambiente e tomar as providências necessárias para a sua recuperação.

Por sua vez, a apelante alega, em síntese, que:
i
) o dano ambiental foi constatado tão somente por meio remoto através de imagens de satélite;
ii
) o dano ambiental decorreu de um incêndio que veio de fora de sua propriedade; e
iii
) não há prova ou nexo de causalidade entre a conduta da apelante e o dano ambiental alegado, não cabendo sobre o caso a responsabilidade civil objetiva (Apelação, Id. 247487150).

Porém
, conforme já demonstrado, o dano ambiental além de ter sido constatado no relatório técnico n. 733/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022 por meio de satélite, também foi verificado
in loco
pelos agentes ambientais que, inclusive, relataram o descumprimento do termo de embargo e a perpetuação da degradação ambiental com a utilização da área degradada para criação de gado bovino.

Outrossim, a apelante não colacionou ou produziu prova capaz de refutar os relatórios técnicos que fundamentaram a
ação civil pública ambiental
, bem como não argumentou pela ocorrência de cerceamento de defesa ou qualquer impossibilidade fática ou jurídica para comprovar suas alegações.

É certo que, a Lei n. 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências, estabelece, no artigo 3o, IV, que poluidor é “
a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental
”.

Além disso, “
a responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais é objetiva e solidária, além de aderir a propriedade, como obrigação propter rem, o que afeta a todos os agentes que obtiveram proveito da atividade que resultou em dano ambiental
” (STJ, decisão monocrática, AREsp 1410897/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12/02/2019).

No ponto,
como se sabe, a responsabilidade civil por danos praticados contra o meio ambiente é objetiva, nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei n. 6.938/1981:

Art. 14 Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não-cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

§ 1o
Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente de existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade
. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente.

Isto significa que o autor do dano ambiental está obrigado a repará-lo tenha ou não agido com culpa, e que só será dispensado do pagamento se provar que o prejuízo ocorreu por caso fortuito ou força maior, bem como por culpa exclusiva dos prejudicados,
o que não ocorreu na hipótese
.

Mesmo porque, para aferição do nexo de causalidade no dano ambiental e responsabilização civil equipara-se “
quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem não se importa que façam, quem cala quando lhe cabe denunciar, quem financia para que façam e quem se beneficia quando outros fazem.
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1071741/SP, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 16/12/2010).

E, no caso, conforme amplamente demonstrado, a apelante, além de ter causado o dano ao meio ambiente, impediu que ocorresse a regeneração natural da área que foi degradada, descumprindo, inclusive, determinação de embargo.

Em relação ao dever de cessar a prática atentatória ao meio ambiente e buscar os meios imperiosos à recuperação do dano, a Lei Mais Alta é precisa em assentar que “t
odos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
” (artigo 225, cabeça) e, ainda, que “a
s condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados
” (§ 3o).

Em conclusão, neste ponto, a sentença está em fina sintonia com o que determina a Constituição da República Federativa do Brasil, de modo que
é de rigor a imposição de medida diretamente proporcional à magnitude dos danos causados ao meio ambiente com a determinação da
recomposição da área degradada mediante apresentação e execução, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) e, alternativamente, caso não comprovado a realização do PRADA, o pagamento do montante de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais) à título de dano ambiental material.

No que diz respeito à fixação do dano moral, ao Juízo cumpre observar o grau de culpa e o porte econômico das partes, bem como valer-se do bom senso, da realidade social e das peculiaridades do caso concreto. O propósito é inibir a conduta antijurídica do ofensor, sem enriquecer indevidamente o ofendido.

Assim, na hipótese dos autos, em que pese a atividade degradadora de desmate, esta é passível de recuperação, não restando comprovado, além do dano inerente ao próprio desmatamento ocorrido, a existência de um dano moral coletivo.

Com efeito, diante da não demonstração de que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade de modo a atingirem valores essenciais da sociedade, ele configura apenas infringência à lei ambiental, sendo, dessa forma, insuficiente para configuração do dano moral indenizável
.

Este é o entendimento deste Tribunal:

[...]
Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo (precedentes do STJ).
[...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 0000985-58.2017.8.11.0044, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em
25/03/2024
).

Nesse sentido: TJ/MT,
Segunda Câmara
de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1000861-34.2020.8.11.0018, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
julgamento em 03/12/2024
; e TJ/MT,
Terceira Câmara
de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1002099-62.2023.8.11.0025, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro,
julgamento em 18/12/2024
.

Quanto à alegação de que a apelante faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, neste ponto, também
assiste razão à recorrente
.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, LXXIV); pelo que a assistência judiciária pressupõe prova de que a situação financeira do requerente não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

É certo que não se pode negar a assistência judiciária a quem demonstra não ter meios para proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, em sentido lato: “
Consoante a jurisprudência do STJ, a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem, tal qual no caso em apreço, em que o juiz, na análise dos elementos constantes dos autos, não se convenceu de estar o litigante em condição de hipossuficiência.
” (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 990935/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18/10/2017).

No caso, v
erifica-se dos autos da
ação civil pública ambiental
que Maria

Neuza de Oliveira Silva juntou declaração de hipossuficiência financeira (Id. 24786240) e

nas razões recursais apresentou elementos suficientes para corroborar que faz jus aos benefícios da justiça gratuita.

Ademais, o Juízo
a quo
ao indeferir gratuidade da justiça sequer oportunizou à apelante a prova desta incapacidade financeira, de modo a desrespeitar o correto procedimento de verificação se de fato a apelada fazia jus ao benefício.

Assim, diante da situação fática demonstrada, não se evidencia a existência de capacidade financeira da apelante de proceder ao pagamento das custas judiciais e da taxa, sem que isso não importasse na imposição de sacrifício financeiro a si e à sua família, até prova em sentido contrário que sequer foi suscitada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
Maria Neuza de Oliveira Silva para
afastar a obrigação de pagar dano moral coletivo e
conceder a
gratuidade da justiça.

II - Recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
:

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para determinar a recomposição da área degradada mediante apresentação e execução, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), alternativamente, caso não comprovado a realização do PRADA, o pagamento do montante de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais) à título de dano ambiental material, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de dano moral coletivo.

Na sentença, o
Juízo
a quo
deixou de condenar o dano material, sob o fundamento de que não há prova nos autos da
ação civil pública

ambiental
acerca da irrecuperabilidade do dano praticado, nos seguintes termos:

[...] A Ação Civil Pública por dano ambiental, como sabido, pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer, ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, perfeitamente, passíveis de cumulação.

Em que pese à possibilidade de cumulação da condenação pecuniária com a de reparação do dano, tem-se, contudo, que, na hipótese em que seja possível a reparação completa do prejuízo ambiental, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização
.

[...]

Da análise dos autos, verifico que o dano ambiental praticado consiste no desmatamento de 8,20 hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação. Logo, é certo que o dano ao meio ambiente é recuperável.

Com efeito, se a parte autora não trouxe aos autos nenhuma prova de que o dano ambiental seja irrecuperável
, penso que a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização pecuniária, de forma alternativa, ou seja, somente para o caso de não cumprimento da obrigação de fazer, mostra-se acertada.
[...]. (Sentença, Id. 247486246 – fls. 8/9).

No recurso, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ora apelante, não impugna a fundamentação da sentença, no sentido de que não há comprovação de que o dano (desmate a corte raso) seja irrecuperável.

No ponto, as alegações suscitadas na apelação estão fundamentadas exclusivamente sob o argumento de que reparação deve ser integral, que houve vantagem econômica com a exploração da área desmatada e que a condenação de indenização por dano material deve ter caráter para desencorajar o degradador.

Todavia, não consta dos autos da
ação civil pública

ambiental
nenhuma comprovação de que o dano não seja passível de recuperação, o que sequer foi alegado.

Com isso, a fundamentação do Juízo
a quo
, no sentido de que não há demonstração de que o dano não possa ser recuperado,
mostra-se escorreita
.

Além disso, como pontuou o juízo prolator da sentença, como houve a condenação em recuperar o dano, caso não seja realizada a
execução, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA)
,
haverá conversão da obrigação ao pagamento da pena pecuniária

(Sentença, Id. 247486246 – fls. 9)
.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

[...] 1. Apesar da possibilidade de cumulação das medidas de obrigação de fazer e de indenização em sede de responsabilização por dano ambiental; segundo a jurisprudência do STJ, a sua aplicação não decorre de lei, mas da análise casuística de cada caso e as suas peculiaridades, ocasião em que são consideradas as consequências da prática danosa, a fim de se verificar a efetiva necessidade de que haja cumulação,
uma vez que esta não é obrigatória e está relacionada com a impossibilidade de recuperação total da área degradada
.

2.
Ausente a comprovação da existência de dano material ambiental não recuperável, descabido o pleito de indenização pecuniária
. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno n. 0002458-28.2018.8.11.0082, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em
01/04/2024
).

[...] 3.
Comprovado o dano ambiental e não tendo sido demonstrada a impossibilidade da recuperação da área degradada, mostra-se correta a sentença no ponto em que impôs a obrigação de recompor a área e, em liquidação, caso comprovada a irrecuperabilidade da lesão ambiental, seja a obrigação convertida em indenização material pelo dano ambiental causado pelo desmatamento
. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 0000985-58.2017.8.11.0044, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em
25/03/2024
).

Portanto, a considerar que não há nos autos qualquer informação a respeito da existência de dano ambiental irrecuperável e constatada a ressalva realizada pelo Juízo
a quo
no sentido de que
caso não sejam realizados o reflorestamento e a recuperação da área degradada ocorrerá a conversão da obrigação ao pagamento da pena pecuniária, verifica-se, na hipótese, que é incabível o pedido de condenação em dano ambiental material.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025